Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-37.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002311-37.2018.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE DE SOUZA PIO - CPF: 023.058.441-15 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA PIO (APELADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (APELADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (APELADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO.

É inadmissível o Recurso de Apelação contra decisão colegiada prolatada por esta Egrégia Câmara, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento.
O recurso de apelação é destinado apenas para atacar as sentenças (art.
1.009
,
CPC
), ou seja, decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição que colocam fim à fase cognitiva do procedimento comum (art.
203
, § 1º, do
CPC
). Erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT, contra acórdão prolatado pelo colegiado, que a unanimidade negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002311-37.2018.8.11.000
aviado pelo recorrente
,
mantendo a decisão que extinguiu a
Ação de Execução Fiscal
proposta contra ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA PIO, pela ocorrência da prescrição das
CDA’s nº 00871/91, 01024/91, 00870/91, 01325/93, 01326/93, 02388/93, 01120/94, 01119/94, 14971/98, 14972/98, 14973/98, 14976/98, 14977/98 e 14978/986
. (ID Num. 55916458)

O agravante recorre do acórdão supradito, com fundamento no artigo 1.009 do CPC, almejando a reforma da decisão do colegiado.

Alega que inexiste a prescrição do crédito e que a demora da citação do executado por culpa do judiciário não enseja o reconhecimento do instituto em questão. (ID Num. 63278970/Num. 63278971)

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1002311-37.2018.8.11.0000

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No caso em tela, a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
decidiu, em sede de agravo de instrumento, manter a decisão que extinguiu o processo com resolução do mérito ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral (ID
Num. 55916458/Num. 55937983
).

Em face da decisão supradita, proferida em segundo grau de jurisdição, o apelante interpôs o recurso de apelação que ora se examina.

Ressalta-se, cuida-se de acórdão prolatado nos autos do recurso de agravo de instrumento, desprovido a unanimidade, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
.”

De acordo com os artigos
105
,
III
, e
102
,
III
, da
Constituição Federal
, os meios de impugnação cabíveis contra decisões de última instância prolatadas pelos tribunais dos Estados são o
Recurso Especial
ou o
Recurso Extraordinário
, a depender do conteúdo da impugnação, e tudo sujeito aos requisitos previstos nas alíneas dos artigos supracitados.

O recurso de apelação, por sua vez, é destinado apenas para atacar as sentenças (art.
1.009
,
CPC
), ou seja, decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição que colocam fim à fase cognitiva do procedimento comum (art.
203
, § 1º, do
CPC
).

Logo, é inadmissível o Recurso de Apelação contra decisão colegiada prolatada por esta Egrégia Câmara, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento.

Existindo expressa disposição de lei sobre o recurso cabível, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Colegiado deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Réu para indeferir a tutela de urgência. Insurge-se o Agravante por meio de Recurso de Apelação. Recurso que deve ser utilizado tão-somente contra sentença de mérito. Erro grosseiro que se caracteriza. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RJ - AI: 00579552320198190000, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO COLEGIADA IMPUGNADA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO IMPUGNÁVEL APENAS POR RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO (ARTS. 105, III, E 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. Diante da inexistência de dúvida objetiva sobre o assunto, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso de apelação contra acórdão, decisão colegiada proferida em segundo grau de jurisdição, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal e implica a inadmissão do recurso.”
(TJ-SC - AC: 03113181920148240018 Chapecó 0311318-19.2014.8.24.0018, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 03/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021